Tribunal: TJES
Processo: 5002359-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002359-04.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

AGVDO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA JÁ TRATADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 024100907757. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE MEDIDA LIMINAR RECONHECIDA POR ESTA CORTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA ADMINISTRATIVAMENTE
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1-
No presente Agravo de Instrumento a recorrente pretende modificação da decisão do magistrado a quo através da qual restou consignado que a matéria relativa à inscrição no CADIN e dos atos de cobrança do crédito tributário já teriam sido tratados no Agravo de Instrumento nº 024100907757, além de ressaltar que o crédito aqui discutido está com sua exigibilidade suspensa.

2-
Na ocasião do julgamento do Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida em 15 de novembro de 2009, que teria determinado a suspensão da exigibilidade do crédito referente à CDA nº 1721/2009, esta e. Quarta Câmara manteve a exigibilidade do crédito tributário diante da impossibilidade de ser admitida a compensação tributária por meio de medida liminar.

3-
Pela análise dos documentos juntados aos autos e das próprias alegações da parte, verifico que a matéria aqui discutida já teria sido tratada no Agravo de Instrumento nº 024100907757, além de não verificar comportamento contraditório do Estado já que teria suspendido administrativamente a exigibilidade do débito aqui tratado.

4 Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002359-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002359-04.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

AGVDO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO, inconformada com a decisão ID. 1247109, págs. 218/219, através da qual o MM. Juiz primevo considerando que o pleito para que o Estado se abstenha de inscrever a parte no CADIN ou que realize atos de cobrança do crédito tributário iria contrariar decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0090775-19.2010.8.08.0000 (024100907757), além de constatar que o débito em discussão encontra-se com exigibilidade suspensa, negou provimento aos embargos de declaração interpostos.

Em suas razões recursais de ID. 1246770 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) deve ser mantida a determinação de que o Estado se abstenha de inscrever a Agravante no CADIN ou que pratique qualquer ato relativo à cobrança do crédito tributário discutido; 2) o requerimento apresentado perante a Procuradoria do Estado do Espírito Santo solicitando a quitação do auto de infração nº 1.998.129-1, conforme processo Administrativo nº 50529617 já está em análise há mais de 10 (dez) anos, sem decisão conclusiva; 3) nos autos do processo originário, fls. 830/833, foi apresentada petição conjunta requerendo a suspensão da execução fiscal nº 024.10.003634-2, e; 4) está caracterizado o comportamento contraditório do Estado que mesmo após requerer a suspensão da execução fica autorizado a praticar atos de cobrança do crédito e inscrever a Agravante no CADIN.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1462899.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002359-04.2021.8.08.0000

AGVTE(S): COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

AGVDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO, inconformada com a decisão ID. 1247109, págs. 218/219, através da qual o MM. Juiz primevo considerando que o pleito para que o Estado se abstenha de inscrever a parte no CADIN ou que realize atos de cobrança do crédito tributário iria contrariar decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0090775-19.2010.8.08.0000 (024100907757), além de constatar que o débito em discussão encontra-se com exigibilidade suspensa, negou provimento aos embargos de declaração interpostos.

Em suas razões recursais de ID. 1246770 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) deve ser mantida a determinação de que o Estado se abstenha de inscrever a Agravante no CADIN ou que pratique qualquer ato relativo à cobrança do crédito tributário discutido; 2) o requerimento apresentado perante a Procuradoria do Estado do Espírito Santo solicitando a quitação do auto de infração nº 1.998.129-1, conforme processo Administrativo nº 50529617 já está em análise há mais de 10 (dez) anos, sem decisão conclusiva; 3) nos autos do processo originário, fls. 830/833, foi apresentada petição conjunta requerendo a suspensão da execução fiscal nº 024.10.003634-2, e; 4) está caracterizado o comportamento contraditório do Estado que mesmo após requerer a suspensão da execução fica autorizado a praticar atos de cobrança do crédito e inscrever a Agravante no CADIN.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal através da qual a agravante pretende a desconstituição do crédito tributário materializado no auto de infração nº 1.998.129-1, com pedido de tutela antecipada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado e da abstenção de registro do nome da parte no CADIN/ES.

Por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada o magistrado primevo, em decisão de 15 de novembro de 2009, ID. 1247108- pág. 91/93, deferiu o pleito determinando a abstenção de remeter o nome da autora para o CADIN e de negar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Contra essa decisão o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento nº 024100907757, ainda em fevereiro de 2010, através do qual esta e. Quarta Câmara, reconhecendo a impossibilidade da concessão de compensação tributária em sede liminar, deu provimento ao recurso, posteriormente mantido no julgamento do agravo interno que segue:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente, ao interpor agravo interno, deve cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 541 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.341, de 7.8.2006. Apesar de o citado texto normativo referir-se a recurso para os tribunais de superposição (recursos especial e extraordinário), a ratio essendi é a mesma para todos os recursos que se fundam em dissídio jurisprudencial, incluindo o agravo interno. 2
. A compensação tributária não pode ser concedida em sede de medida liminar, haja vista a superficialidade do provimento jurisdicional provisório. Súmula 212, STJ. 3. O reconhecimento da higidez e correção da compensação tributária realizada administrativamente é inviável com base em cognição sumária da demanda. 4. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais, até prova em contrário. Precedentes STJ
. 5. A antecipação dos efeitos da tutela depende do convencimento do julgador acerca verossimilhança das alegações. Inteligência do art. 273, do CPC. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024100907757, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2010, Data da Publicação no Diário: 03/12/2010)

Assim, no presente Agravo de Instrumento a recorrente pretende modificação da decisão do magistrado
a quo
através da qual restou consignado que a matéria relativa à inscrição no CADIN e dos atos de cobrança do crédito tributário já teriam sido tratados no Agravo de Instrumento nº 024100907757, além de ressaltar que o crédito aqui discutido está com sua exigibilidade suspensa. Segue trecho ilustrativo da decisão:

Isso porque, o r. decisum foi claro ao reconhecer que a determinação de abstenção de inscrição no CADIN ou ato de cobrança do débito tributário em controvérsia vai de encontro ao julgamento do recurso de agravo de instrumento que revogou a liminar anteriormente concedida.

Ademais, conforme informado pelo Estado na fl. 847, o débito tributário em discussão encontra-se com a exigibilidade suspensa.

De fato, na ocasião do julgamento do Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida em 15 de novembro de 2009, que teria determinado a suspensão da exigibilidade do crédito referente à CDA nº 1721/2009, esta e. Quarta Câmara manteve a exigibilidade do crédito tributário diante da impossibilidade de ser admitida a compensação tributária por meio de medida liminar. Vejamos:

A controvérsia consiste na análise da compensação tributária realizada pela empresa Agravada, cuja efetivação implicaria inexigibilidade da obrigação prescrita na Certidão de Dívida Ativa mencionada nos autos.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é inadmissível a compensação tributária em sede de medida liminar, no âmbito das demandas propostas após 10/01/2001, consoante enunciado nº 212, da Súmula daquela Corte. Confira-se:[...]

No caso em julgamento, apesar de o pedido de cunho antecipatório não ser o reconhecimento do efetivo direito à compensação tributária, a pretensão liminar fundamenta-se na apreciação da legalidade e correção da compensação realizada pela empresa em sede administrativa, o que também não é possível no presente momento processual.

De fato, a concessão da tutela jurisdicional vindicada depende, invariavelmente, da análise do lançamento realizado pela pessoa jurídica, inviável diante da insuficiência de substrato probatório, bem como em razão da superficialidade da cognição exercida.

Em verdade, conforme ressaltado na decisão interlocutória anterior, considerando os documentos que instruem o processo, além do valor vultoso do débito declarado, qual seja, R$ 7.660.518,28 (sete milhões, seiscentos e sessenta mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), aliados à circunstância relativa à cognição limitada da demanda, não há como identificar a similitude entre os valores efetivamente devidos e a compensação realizada pela empresa, mormente ao considerar eventual necessidade de acréscimo decorrente da mora.

Ademais, o C. STJ já sedimentou o entendimento de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais, cabendo ao executado a prova em contrário.[...]

Ademais, não observo o alegado comportamento contraditório do Estado, tendo em vista informação constante da própria decisão do magistrado primevo segundo a qual “conforme informado pelo Estado na fl. 847, o débito tributário em discussão encontra-se com a exigibilidade suspensa”.

Assim, pela análise dos documentos juntados aos autos e das próprias alegações da parte, verifico que a matéria aqui discutida já teria sido tratada no
Agravo de Instrumento nº 024100907757
, além de não verificar comportamento contraditório do Estado já que teria suspendido administrativamente a exigibilidade do débito aqui tratado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002359-04.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO

AGVDO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA JÁ TRATADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 024100907757. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE MEDIDA LIMINAR RECONHECIDA POR ESTA CORTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA ADMINISTRATIVAMENTE
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1-
No presente Agravo de Instrumento a recorrente pretende modificação da decisão do magistrado a quo através da qual restou consignado que a matéria relativa à inscrição no CADIN e dos atos de cobrança do crédito tributário já teriam sido tratados no Agravo de Instrumento nº 024100907757, além de ressaltar que o crédito aqui discutido está com sua exigibilidade suspensa.

2-
Na ocasião do julgamento do Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida em 15 de novembro de 2009, que teria determinado a suspensão da exigibilidade do crédito referente à CDA nº 1721/2009, esta e. Quarta Câmara manteve a exigibilidade do crédito tributário diante da impossibilidade de ser admitida a compensação tributária por meio de medida liminar.

3-
Pela análise dos documentos juntados aos autos e das próprias alegações da parte, verifico que a matéria aqui discutida já teria sido tratada no Agravo de Instrumento nº 024100907757, além de não verificar comportamento contraditório do Estado já que teria suspendido administrativamente a exigibilidade do débito aqui tratado.

4 Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.